Tribunal: TJDFT
Processo: 0725859-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. DEVER DO CANDIDATO DE ACOMPANHAR TODOS OS ATOS, EDITAIS E COMUNICADOS. CONVOCAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO DE CARÊNCIAS. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO A TEMPO E MODO. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO COMPROVADA. NÃO EVIDENCIADO O REPOSICIONAMENTO DO CANDIDATO AO FINAL DA LISTA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que postula a imediata determinação de investidura no cargo de professor substituto/temporário (Atividades) da Secretaria de Educação do DF ou, subsidiariamente, pela “suspensão da posse, com reserva da correspondente vaga”. Sustenta que teria sido aprovado dentro do número de vagas no certame para contratação temporária de professor substituto da SEDF (Edital 68/2018) e que “não teria visto a convocação” no Diário Oficial de 22.02.2021. Aduz não ser razoável a exigência de acompanhamento contínuo, por vários anos, do Diário Oficial, e a ofensa ao princípio da publicidade, tendo por base que o concurso é de 2018, e com a PANDEMIA COVID-19, todos os serviços foram suspensos, pensou que não iria ser chamado, mas, para sua surpresa, uma amiga viu seu nome na lista de convocados, o que fora uma surpresa para ele. Que veio a ter ciência da convocação em abril/2021, ocasião em que (...) foi até a Regional de Ensino da Ceilândia, onde uma servidora falou que se lembrava de ter ligado para ele três vezes, só que ninguém entrou em contato até porque, sendo autônomo precisa atender ao telefone senão perde cliente (...).
II. No presente caso, é de se pontuar que: (a) o Edital no 68/2018 - SEEDF, de 28 de novembro de 2018 (ID. 29032027), item 20.2, estabelece que Será de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo Simplificado no Diário Oficial do Distrito Federal e na internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br; (b) a Portaria 437, de 27 de dezembro de 2018, que dispõe sobre normas para contratação temporária de professor substituto, determina que o candidato deverá acompanhar a evolução da sua convocação, as publicações, a divulgação dos avisos e comunicados no site da SEEDF (Art. 24 e Art. 26), canal oficial de publicização (art. 21, parágrafo único), cuja convocação poderá ser realizada por meio de lista de convocação no referido “site”, devendo apresentar-se no dia, horário e local determinados (art. 27), de sorte que o não comparecimento do candidato ensejará seu reposicionamento para o final do Banco de Reservas, sendo caracterizado como recusa (art. 28); (c) as informações prestadas pela Administração (Unidade Regional de Gestão de Pessoas de Ceilândia) esclarecem que, a convocação de contrato temporário é feita por meio do “site” da SEDF, em forma de Convocação Pública. Reitera-se ainda que o requerente tem a classificação de 294, disciplina Atividades - noturno, que foram convocados os candidatos de classificação do 1o ao 6o (Id 29032038-p.22); (d) o extrato colacionado (“Kronos/Banco de Aprovados” - ID. 29032038 p.12) corrobora a informação da Administração quanto à atual classificação do requerente.
III. Nesse quadro fático-jurídico, não se verifica qualquer violação à norma editalícia, tampouco à Portaria 437/2018. Com efeito, conforme os judiciosos fundamentos da sentença ora confirmada (Lei 9.099/95, art. 46), caberia ao autor acompanhar as publicações oficiais, única forma prevista no Edital do certame para tal mister, de forma que, logicamente, não houve qualquer ato ilícito, que possa ser imputado ao ente demandado.
IV. No mais, não há de se falar em imediata convocação, na medida em que o candidato aprovado em processo seletivo para contratação temporária de professor substituto possui a mera expectativa de direito, porquanto a existência da carência somente ocorreria em decorrência de eventuais licenças e afastamentos de professores efetivos. Portanto, irretocável a sentença de improcedência do pedido.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o). Suspensa e exigibilidade, por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).